Tribunal: STJ
Processo: 5222501-63.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678313 - RS (2024
/0232885-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
EMBARGADO
: M M D A
ADVOGADO
: LUCIANA RADE LOPES - RS046864
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
3.
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
20/05/2025
26/05/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47742307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/05/2025 18:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: c9e2ba4c-c685-443c-aa74-3ec3c0129b89

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47742307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/05/2025 18:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: c9e2ba4c-c685-443c-aa74-3ec3c0129b89

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678313 - RS (2024
/0232885-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
EMBARGADO
: M M D A
ADVOGADO
: LUCIANA RADE LOPES - RS046864
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
3.
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 244):

Documento eletrônico VDA47425274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/05/2025 14:01:35
Código de Controle do Documento: 2715d68a-ef8c-4a4b-a69d-f13272a87fa8

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22,
2016).
3. Acerca da incidência da Súmula 83/STJ, caberia à parte recorrente
apresentar julgados supervenientes ou contemporâneos aos precedentes
utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não
seria pacífica naquele momento ou que estaria superada, o que não
ocorreu. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

O embargante sustenta que o acórdão restou omisso, pois "Além
de demonstrar a distinção entre a situação posta nos autos e aquela
retratada nos julgados invocados pela decisão de inadmissibilidade do
especial, o agravo ainda cuidou de colacionar precedentes, tanto do
Superior Tribunal de Justiça, como do Supremo Tribunal Federal, ao
efeito de comprovar que a solução a ser dedicada ao caso concreto,
segundo o trato pretoriano atual, é diversa daquela preconizada pelo
acórdão recorrido e pelo único julgado referido pela Vice-Presidência
do Tribunal de Justiça. " (fl. 257)
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
Documento eletrônico VDA47425274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/05/2025 14:01:35
Código de Controle do Documento: 2715d68a-ef8c-4a4b-a69d-f13272a87fa8

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado resolveu a controvérsia nos seguintes
termos (fls. 247/248):

"A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial,
uma vez que não impugnado, especificamente, o fundamento da decisão
que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido, na
minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e que
está respaldada no seguinte fundamento: Incidência da Súmula 83/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
[...]
Quanto à incidência da Súmula 83/STJ, caberia à parte recorrente
apresentar julgados supervenientes ou contemporâneos aos precedentes
utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não
seria pacífica naquele momento ou que estaria superada, o que não
ocorreu."

No tocante a impugnação apresentada em sede de agravo interno,
o acórdão embargado consignou o seguinte (fl. 249):

"Por fim, registra-se que a impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal."

Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA47425274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/05/2025 14:01:35
Código de Controle do Documento: 2715d68a-ef8c-4a4b-a69d-f13272a87fa8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.678.313 / RS
Número Registro: 2024/0232885-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01081014520188210001
1081014520188210001
108101452018821000151180774920228210001
51180774920228210001 52225016320238217000
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
AGRAVADO
: M M D A
ADVOGADO
: LUCIANA RADE LOPES - RS046864
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA FÍSICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
EMBARGADO : M M D A
ADVOGADO
: LUCIANA RADE LOPES - RS046864
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47705282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:25:23
Código de Controle do Documento: a9d5cf04-3c9e-47bc-aaa4-95ef7ad1bb4d

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:25:23
Código de Controle do Documento: a9d5cf04-3c9e-47bc-aaa4-95ef7ad1bb4d